Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735238-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA DE AVILA CUNHA ROCHA COSTA AGRAVADO: IRMAOS PEPE LTDA, ALBERTO PEPE, ANA CARLA SAMPAIO PEPE, EDUARDO PEPE, CRISTIANE NAVES PEPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CANDIDA DE ÁVILA CUNHA ROCHA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada pela recorrente (PJE n. 0731261-35.2021.8.07.0001). Em síntese, a ora agravante propôs ação em face de IRMÃOS PEPE LTDA. E OUTROS. Afirmou que ela e seu marido são proprietários de um imóvel comercial e que o bem foi locado aos réus pelo período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2020. A autora alegou que, em janeiro de 2020, o seu marido e os requeridos efetuaram a renovação do contrato por mais 8 (oito) anos, sem o seu consentimento. Asseverou que a soma dos dois contratos totalizará 15 anos ininterruptos de locação e que, para tanto, há obrigatoriedade legal de aposição de vênia conjugal. Ao final, requereu a nulidade do instrumento contratual de renovação da locação “pela ausência de sua vênia conjugal e a violação ao seu direito patrimonial”. Ao analisar a admissibilidade da petição inicial, o juízo a quo determinou a emenda da petição inicial para que a autora comprove “eventual notificação/cientificação aos requeridos da discordância com a nova locação do imóvel” e para que inclua no polo passivo o seu marido (processo de origem – ID 105148644). Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento contra a referida decisão. Alega que o juízo a quo se equivocou quanto à data da renovação do contrato. Afirma que não há exigência legal de comprovação de notificação de discordância com a renovação do contrato. Aduz que a inclusão do seu cônjuge no polo passivo da demanda não se coaduna com a causa de pedir. Por fim, reitera as alegações do processo de origem, acerca da ocorrência de violação à exigência legal de outorga uxória. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a emenda da petição inicial. No mérito, pede a reforma da decisão para que não seja obrigada a promover a emenda determinada. Preparo recolhido (ID 30406391). É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há evidente urgência no exame da matéria em razão do risco iminente de indeferimento da inicial, autorizado pelo artigo 321, parágrafo único, da norma processual. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto há probabilidade de provimento parcial do recurso. Inicialmente, verifica-se que a questão atinente ao alegado equívoco quanto à data da renovação do contrato não tem qualquer relevância neste momento. O juízo a quo ainda não exerceu qualquer juízo de mérito acerca da discussão apresentada na petição inicial do processo de origem, de sorte que não cabe à instância recursal fazer reparos quanto às considerações fáticas apresentadas na decisão atacada. Em outras palavras, a discussão sobre o período da renovação só será levada a efeito e apenas será relevante por ocasião do exame do mérito da demanda. Assim, porquanto não há efeito decisório quanto a esta premissa fática, o agravo mostra-se incabível quanto a este ponto. No tocante à determinação de emenda do pólo passivo, a decisão não apresenta equívocos que justifiquem sua reforma. No processo de origem, a agravante almeja a declaração de nulidade de instrumento de renovação contratual firmado entre o seu cônjuge e os locatários. Todavia, propôs a demanda apenas contra estes últimos, sob a alegação de que a inclusão do seu cônjuge no polo passivo da demanda não se coaduna com a causa de pedir. Uma vez que o cônjuge é proprietário do bem e firmou o contrato de renovação da locação, é evidente o seu interesse na continuidade da relação contratual. Em caso de acolhimento da pretensão, é certo que o locador será afetado, já que o contrato firmado com ele, do qual emanam direitos e obrigações, deixará de existir. Assim, a determinação de emenda da inicial, para inclusão de todos os contratantes no pólo passivo, mostra-se irretocável. Por sua vez, a juntada de “notificação/cientificação aos requeridos da discordância com a nova locação do imóvel” não pode constituir condição à admissibilidade da petição inicial. O CPC, em seu artigo 321, estabelece que o “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. A notificação da discordância com a renovação da locação não constitui documento indispensável à propositura da demanda. Tanto é assim que a própria decisão adota, quanto a este ponto, o uso do termo “eventual”: “comprovar eventual notificação/cientificação”. Claramente, trata-se de documento cuja existência pode apenas influenciar no julgamento do processo, em face do princípio do livre convencimento que rege a atuação do magistrado. A juntada deste documento, assim como de quaisquer outros não essenciais à propositura da demanda, fica a critério da parte autora, a qual sujeita-se aos riscos da não juntada (artigo 373, I, do CPC). Portanto, o descumprimento da decisão, quanto a este ponto, não pode importar no indeferimento da inicial, previsto no parágrafo único, do artigo 321 da norma processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator